Tribunal: TJDFT
Processo: 0719812-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719812-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: FUNDACAO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE VIDA S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por FUNDAÇÃO PROCURADOR PEDRO JORGE DE MELO E SILVA, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida com a autora, no prazo de 02 dias, contados da intimação, sob pena de multa. O agravado pede a retirada de pauta do recurso, ao argumento de que: 1) o processo de origem está concluso para sentença; 2) “a superveniência de decisão de mérito poderá gerar a perda do objeto do presente recurso ou, ainda, ocasionar decisões conflitantes entre o órgão de primeira instância e esse Tribunal de Justiça, com consequente prejuízo à celeridade e economia processuais”; 3) não se mostra produtivo e compatível com a segurança jurídica que o recurso seja julgado na sessão já programada. Em consulta ao processo de origem, constata-se que não foi proferida sentença. Portanto, não houve a perda do objeto do recurso, o qual deve ser julgado na sessão já designada. INDEFIRO o pedido de retirada de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator